Tribunal: TJDFT
Processo: 0739230-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739230-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINETE MELO DE MIRANDA CAMPOS, VIVIANE MACHADO CAMPOS, RENATO FABIANO FREIRE DA SILVA LIMA, C. M. C., DEISE MENDES BATISTA AGRAVADO: LAIERTE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINETE MELO DE MIRANDA CAMPOS e OUTROS contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por LAIERTE DE OLIVEIRA em desfavor de EVA FERREIRA DE SOUSA, determinou a expedição de alvará de levantamento de valores (ID 243411783, autos 0710299-98.2020.8.07.0009). Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) não foram intimados das decisões proferidas nos autos originários, em razão da ausência de apreciação do pedido de habilitação; 2) a ausência de intimação válida impede o início do prazo recursal, de modo que o presente recurso é tempestivo; 3) a decisão agravada é nula por ter sido proferida sem a apreciação da habilitação dos herdeiros dos exequentes originários; 4) houve violação à ordem de preferência legal, pois os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e foram penhorados anteriormente; 5) o levantamento de valores realizado pelo exequente é indevido, pois o crédito foi reconhecido posteriormente à penhora; e 6) o valor transferido deve ser imediatamente bloqueado, via Sisbajud, para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio imediato, via Sisbajud, dos valores transferidos para a conta do exequente/agravado. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo dispensado (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 76319752). Preparo recolhido (ID 76351066). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. Apesar das alegações dos agravantes, não há indícios de dilapidação patrimonial ou outras condutas tendentes a frustrar eventual crédito reconhecido nos autos. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator